Tribunal: STF
Processo: ARE 1280355
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
    I- A licença-prêmio, como se sabe, é vantagem funcional devida ao servidor público que completar 5 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo, respeitadas as causas de suspensão e interrupção do período aquisitivo, fazendo jus a uma retribuição pecuniária agregável aos vencimentos e a um período específico de descanso.
    II- No presente caso, a servidora apelada foi nomeada para o exercício do cargo comissionado do nível de assessoramento “a” em 25/03/09 e exonerada em 02/04/12, novamente nomeada em 03/04/12 e exonerada em 01/01/13 e por fim, nomeada em 02/01/13 e exonerada em 31/12/16. Assim sendo, como bem ressaltado pelo condutor do feito, a sucessão de decretos de exoneração e nomeação não justifica dizer que o serviço não foi prestado de forma ininterrupta, uma vez que a servidor não permaneceu um dia sequer fora do exercício do serviço público municipal. Portanto, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a promovente/recorrida laborou de 2009 a 2016, isto é, por 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, fazendo jus, portanto, a 03 três licenças-prêmio.
    III- Ademais, ressalte-se que a legislação municipal vigente à época previa expressamente que as licenças-prêmio não usufruídas em atividade, e não utilizadas para a contagem do tempo em dobro para a aposentação, deveriam ser convertidas em pecúnia, decorrendo simplesmente da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.
    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: RE nº 1.147.114/SP, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe de 3/9/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente